Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência, bem como pela contravenção de vias de fato, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Inviável a aplicação do princípio da consunção, visto que os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo.
3. Correta a aplicação do concurso material quando os crimes são praticados com desígnios autônomos.
4. Recurso conhecido e desprovido.